Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO A QUO. PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEPÓSITO PRÉVIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO DISTRITO FEDERAL. CABIMENTO.

1. Se a decisão proferida pelo juízo singular se ajusta, ao menos em princípio, ao entendimento jurisprudencial desta Corte sobre o tema – no sentido de que, consoante o enunciado da Súmula 232, do STJ, “a Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito” – não se materializa o requisito referente à relevância da argumentação recursal, devendo ser mantida a decisão atacada.

2. Efeito suspensivo negado em decisão unipessoal, que se confirma em sede de julgamento colegiado do recurso.

3. Agravo de instrumento não provido.